Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006280-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (AGRAVADO), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na Ação de Prorrogação de dívida rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, impedir atos de cobrança e negativação e suspender os efeitos de contrato de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos para concessão de tutela provisória visando à prorrogação de dívida oriunda de crédito rural

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4. A natureza rural da operação decorre da destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a denominação formal do título contratual, conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 4.829/1965. Precedentes TJMT.

5. A apresentação de laudo agronômico de perdas, decretos oficiais de emergência e documentos indicativos da capacidade de pagamento constitui elemento suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança da frustração de safra e da incapacidade de adimplemento. o perigo de dano está na possibilidade de agravamento da situação econômica do produtor e de comprometimento da atividade rural antes da análise definitiva do direito à prorrogação da dívida.

6. O alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula no 298 do STJ.

7. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A natureza rural da operação decorre da destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a denominação formal do título contratual. 3. O alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais (Verbete Sumular no 298 do STJ).

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.; Lei no 4.829/1965, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Verbete Sumular no 298; TJMT, RAI no 1024857-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, AI no 1028529-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1006280-79.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação n. 1033241-82.2025.8.11.0003, proposta por
Amanda Souza de Paula.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR no C40624028-7), determinou que a Agravante se abstivesse de praticar atos de cobrança; ordenou a exclusão do nome da Agravada dos cadastros de
inadimplentes; e suspendeu os efeitos do denominado "Contrato Guarda-Chuva".

Ainda deferiu a justiça gratuita à Recorrida/Autora.

A Agravante sustenta que a Agravada não preenche os requisitos de hipossuficiência para fruição da gratuidade da justiça, haja vista operar
valores expressivos no agronegócio.

Alega que o pedido administrativo de prorrogação foi formulado posteriormente ao vencimento da Cédula de Produto Rural, o que, a seu ver, afasta o direito ao alongamento compulsório, uma vez que a lei exige até a data do vencimento.

Acrescenta que a operação foi celebrada com recursos livres da Cooperativa, não sujeitos ao regime de prorrogação obrigatória previsto na Lei n. 9.138/1995, e que os laudos técnicos apresentados pela Agravada carecem de valor probatório por terem sido produzidos unilateralmente, sendo um deles elaborado por profissional com o mesmo sobrenome da parte.

Assevera a existência de perigo de dano inverso, pois a manutenção da decisão a impede de exercer legítimo direito de crédito, gera grave problema de liquidez, prejudica milhares de cooperados.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência. Pleiteia, também, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à Agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346886359).

Contraminuta juntada no Id. 352125377.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026